Tribunal: TJSP
Processo: 2208761-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação de Imóvel Urbano
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Decisão que deferiu tutela da evidência determinando a transferência da propriedade do imóvel expropriado para o domínio público do Município - Discussão pendente quanto ao valor da indenização - Inconstitucionalidade formal e material do art. 34-A, § 4o do Decreto-lei no 3.365/41 reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Decisão que deferiu tutela da evidência determinando a transferência da propriedade do imóvel expropriado para o domínio público do Município - Discussão pendente quanto ao valor da indenização - Inconstitucionalidade formal e material do art. 34-A, § 4o do Decreto-lei no 3.365/41 reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0011064-07.2023.8.26.0000 - Decisão reformada - Recurso provido.